Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600696-24.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): "Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Ivanha
Órgão julgador: "Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Ivanha
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
02/03/2026
Número: 0600696-24.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600696-
24.2024.6.16.0088, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Ivanha Aparecida Hartmann,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. ( Prestação de Contas Eleitorais Final da candidata Ivanha
Aparecida Hartmann, que concorreu a cargo eletivo de Vereador pelo partido Solidariedade, na
Unidade Eleitoral Cianorte/PR nas Eleições Municipais de 2024. Julgadas desaprovadas, tendo em
vista, que não se verifica a regularidade documental exigida no sistema simplificado de prestação
de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Durante a análise técnica da prestação de contas, pelo rito simplificado e informatizado, verificou-
se ausente o cumprimento das exigências legais esculpidas no art. 65, e incisos, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, conforme os seguintes resultados: I - Não houve o recebimento direto ou indireto
de fontes vedadas; II - Não houve o recebimento de recursos de origem não identificada; III - Não
verificou-se a extrapolação de limite de gastos; IV - Não foi detectada a omissão de receitas e
gastos eleitorais; V - Quando aplicável, houve a regular identificação de doadores originários, nas
doações recebidas de outros prestadores de contas. Desse modo, não há motivos para novas
diligências, aplicando-se a previsão legal do art. 67, da Resolução TSE nº 23.607/19, em razão da
verificação das seguintes hipóteses: I - inexistência de impugnação; II - emissão de parecer
conclusivo pela unidade técnica nos tribunais, ou pelo chefe de cartório nas zonas eleitorais, sem
identificação de nenhuma das irregularidades previstas no art. 71; e III - parecer favorável do
Ministério Público.Conforme ressaltou a unidade técnica deste juízo, o prestador de contas não
esclareceu a origem dos recursos utilizados para pagamento de serviços, configurando
irregularidade grave, que comprometeu a fiscalização adequada pela Justiça eleitoral. Não eleito).
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IVANHA APARECIDA HARTMANN (RECORRENTE)
MARQUES E GAMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44842213
02/03/2026
14:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44842213 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.003
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600696-
24.2024.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
Redator Designado: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Relator Originário: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: IVANHA APARECIDA HARTMANN
SOCIEDADE: MARQUES E GAMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000008760
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
RECORRIDO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
PAGAMENTO
DE
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
PELA
MAJORITÁRIA
A
PARTIDO DIVERSO. IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTATAÇÃO
DO
VALOR
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato a vereador nas Eleições 2024,
em
razão
de
irregularidades
na

Num. 44842213 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
comprovação da origem de recursos para
pagamento de serviços contábeis e advocatícios, bem como omissão de
registro de doação estimável de materiais
de propaganda conjunta. O recorrente
busca a reforma da sentença, alegando a
regularidade das contas e a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a falta de informação sobre a
origem dos recursos utilizados para o
pagamento de serviços advocatícios e a
ausência de registro de recebimento de
doação estimável de materiais de propaganda conjunta configuram irregularidades que justificam a
desaprovação das contas; (ii) saber se o
pagamento de serviços contábeis por meio
de doação feita pela chapa majoritária aos
candidatos a vereador, com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
(FEFC),
configura
irregularidade, considerando a vedação do
art. 17, § 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE; e
(iii) saber se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
podem ser aplicados para superar as
irregularidades detectadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de informação sobre a origem dos
recursos utilizados para o pagamento de
serviços advocatícios e a ausência de
registro
de
recebimento
de
doação
estimável de materiais de propaganda
conjunta configuram irregularidades que
justificam a desaprovação das contas.
4. O uso de recursos públicos do FEFC
para
o
pagamento
de
despesas
de
candidatos a vereador filiados a outros
partidos políticos, em desacordo com o art.
17, § 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
configura irregularidade grave.

Num. 44842213 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
5. A impossibilidade de separação dos
recursos públicos e privados na contratação
de serviços de contabilidade que foram
doados para os candidatos a vereador de
partidos diversos contamina as prestações
de contas desses candidatos.
6.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade não é
possível, pois não há como mensurar o
valor de cada uma das irregularidades e,
por consequência, comparar a soma dessas
falhas com o valor final da prestação de
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e não
provido. Mantém-se a sentença de 1º Grau.
Tese de Julgamento: 1. O uso de recursos
públicos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) para
o pagamento de despesas de candidatos a
vereador filiados a partidos diversos, em
desacordo com o art. 17, § 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, configura irregularidade
grave, caracterizando o recebimento de
recursos
de
fonte
vedada.
2.
A
impossibilidade de quantificar os valores
dos serviços advocatícios e contábeis
impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
fins de aprovação das contas, ainda que
com ressalvas.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §
2º; CPC, art. 1.013, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-
PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060060825, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo
Canela
Junior,
Publicação:
DJE,
28/11/2025;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060084376, Rel.
Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE, 22/10/2025; TRE-PR,

Num. 44842213 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060024024,
Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE, 17/09/2025; TSE, AgR-
AREspEl nº 0600529-58/MG, rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJe de 4.11.2025;
TSE, Agravo Regimental no Agravo em
REspe nº060768948, Rel. Min. André
Mendonça, Publicação: DJE, 04/02/2026;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060045075, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo
Sade,
Publicação:
DJE,
11/12/2025; ADI nº 4.650/DF.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.
Curitiba, 25/02/2026
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Ivanha
Aparecida Hartmann no município de Cianorte/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença
(id. 44784534), ao fundamento de que a prestadora de contas não esclareceu a origem dos
recursos utilizados para pagamento de serviços, configurando irregularidade grave, que
comprometeu a fiscalização adequada pela Justiça Eleitoral.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44784541), aduzindo, em síntese, que: a) a decisão, em
sua fundamentação, após listar que não foi detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais,
contraditoriamente, justificou a desaprovação ao afirmar que o prestador de contas não
esclareceu a origem dos recursos utilizados para pagamento de serviços, configurando
irregularidade grave; b) os gastos com serviços advocatícios e contábeis não constituem doação
de bens e serviços estimáveis em dinheiro quando o pagamento é efetuado por terceiros
(candidatos ou partidos) ou eleitores, e não são sujeitos à contabilização por parte do beneficiário
caso se restrinjam à viabilização do processo de prestação de contas; c) os serviços do advogado
Luiz Humberto Luquetti Dias foram de "Apoio e Consulta Jurídica" e não de Advogado de
campanha propriamente dito. Adicionalmente, as despesas com Contador e Advogado podem ser
custeadas por terceiro, partido, candidato ou eleitor, não sendo consideradas doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro e, por conseguinte, dispensadas de contabilização nas contas do

Num. 44842213 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
candidato; d) a ausência de registro da doação estimável pelo recorrente, referente a material de
propaganda compartilhada, não configura irregularidade grave que justifique a desaprovação das
contas, especialmente quando o gasto foi devidamente declarado pelo responsável pelo custeio,
garantindo, assim, a transparência e a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Pede, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a regularidade das contas e aprovar as
contas, com ou sem ressalvas, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto (id. 44802543).
É o relatório.

VOTO

1. Adoto, por brevidade, o relatório apresentado pelo E. Relator:
"Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Ivanha
Aparecida Hartmann no município de Cianorte/PR nas eleições 2024, desaprovadas por
sentença (id. 44784534), ao fundamento de que a prestadora de contas não esclareceu a origem
dos recursos utilizados para pagamento de serviços, configurando irregularidade grave, que
comprometeu a fiscalização adequada pela Justiça Eleitoral.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44784541), aduzindo, em síntese, que: a) a decisão,
em sua fundamentação, após listar que não foi detectada a omissão de receitas e gastos
eleitorais, contraditoriamente, justificou a desaprovação ao afirmar que o prestador de contas
não esclareceu a origem dos recursos utilizados para pagamento de serviços, configurando
irregularidade grave; b) os gastos com serviços advocatícios e contábeis não constituem doação
de bens e serviços estimáveis em dinheiro quando o pagamento é efetuado por terceiros
(candidatos ou partidos) ou eleitores, e não são sujeitos à contabilização por parte do
beneficiário caso se restrinjam à viabilização do processo de prestação de contas; c) os serviços
do advogado Luiz Humberto Luquetti Dias foram de "Apoio e Consulta Jurídica" e não de
Advogado de campanha propriamente dito. Adicionalmente, as despesas com Contador e
Advogado podem ser custeadas por terceiro, partido, candidato ou eleitor, não sendo
consideradas doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro e, por conseguinte,
dispensadas de contabilização nas contas do candidato; d) a ausência de registro da doação
estimável pelo recorrente, referente a material de propaganda compartilhada, não configura
irregularidade grave que justifique a desaprovação das contas, especialmente quando o gasto foi
devidamente declarado pelo responsável pelo custeio, garantindo, assim, a transparência e a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Pede, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a regularidade das contas e aprovar as
contas, com ou sem ressalvas, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da

Num. 44842213 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
razoabilidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto (id. 44802543).
É o relatório."
2. O voto apresentado ao conhecimento deste Plenário pelo E. Relator enfrenta três
irregularidades na prestação de contas devolvidas ao conhecimento deste Tribunal Regional
Eleitoral por meio de recurso eleitoral, devidamente conhecido.
Adianto, desde logo, que acompanho o voto do E. Relator, quanto à manutenção das
irregularidades referentes à falta de informação nos autos, dos recursos financeiros utilizados
para o pagamento de serviços advocatícios e, de igual forma, aquela que trata da ausência de
registro de recebimento de doação estimável de materiais de propaganda conjunta.
Divirjo, porém, quanto à análise da irregularidade referente ao pagamento de serviços contábeis
por meio de doação feita pela chapa principal aos candidatos a vereador, pelos seguintes
fundamentos.
Em princípio, a moldura fática apresentada pelo Relator, quanto a essa irregularidade, é a
seguinte:
"Juntou cópia do contrato de prestação de serviços contábeis em nome do candidato a prefeito
Sergio Rodrigo Ruiz Guimarães - id. 44784502. Analisando-se o contrato juntado, observa-se a
seguinte cláusula:
CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por finalidade a prestação
de Serviços Contábeis na elaboração da prestação de contas da Campanha Eleitoral/2024, do
Contratante com candidato a prefeito, dos partidos PL, PP, PRTB, PSDB, AVANTE, PRD, PSB,
SOLIDARIEDADE, MOBILIZA, NOVO e CIDADANIA, e bem como todos candidatos a
vereadores desses partidos.
Assim, uma vez que a recorrente foi candidata a vereadora pelo partido Solidariedade, na forma
da previsão acima, vê-se que os gastos com contador foram declarados como suportados pela
campanha majoritária.
Observa-se, ainda, que, do valor global do contrato (R$ 40.000,00), a quantia de R$ 36.847,56
foi adimplida com recursos de origem privada, oriundos da conta "Outros Recursos" do
candidato a prefeito, Sergio Rodrigo Ruiz Guimarães, ao passo que R$ 3.152,44 foram
custeados com recursos provenientes da conta do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) da candidata a vice-prefeita, Márcia Pereira. Registre-se, ademais, que a
chapa majoritária era composta por candidatos filiados ao Partido Liberal (PL). Todavia, como
não houve, em primeiro grau, qualquer controvérsia ou deliberação acerca de eventual repasse
de recursos do FEFC entre partidos distintos, revela-se inviável a análise da matéria nesta
instância recursal."

Num. 44842213 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
[...]
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)"
Para poder debater o ponto é necessário, antes, discutir a possibilidade de análise desse
repasse, pois o voto do E. Relator afirma que "como não houve, em primeiro grau, qualquer
controvérsia ou deliberação acerca de eventual repasse de recursos do FEFC entre partidos
distintos, revela-se inviável a análise da matéria nesta instância recursal."
Em meu entender, e com a vênia devida aos que pensam de forma distinta, na instância
ordinária, como é esta Corte Regional Eleitoral, é permitido o amplo exame de toda a matéria
probatória devolvida ao Tribunal por meio de recurso eleitoral, devendo ser aplicado o que a
doutrina denomina de dimensão horizontal e dimensão vertical do efeito devolutivo.
Efeito dos mais característicos do sistema recursal, o efeito devolutivo é o que atribui ao juízo
recursal o exame da matéria analisada na decisão recorrida e expressamente impugnada pelo
recorrido. Por depender de expressa impugnação da parte, diz-se que constitui uma
manifestação do princípio da demanda no âmbito dos recursos.
[...]
Em razão de regra decorrente da aplicação do princípio da demanda, perante o direito brasileiro
a interposição do recurso somente devolve à apreciação do tribunal a matéria impugnada
(tantum devolutum quantum appellatum - é o que se denomina de efeito devolutivo horizontal ou
em extensão).
[...]
Se, todavia, de um lado, o tribunal fica vinculado ao pedido de nova decisão formulado pelo
recorrente, de outro, quanto aos fundamentos desse pedido, é livre para examinar a todos, ainda
que não hajam sido expressamente referidos nas razões do recurso interposto (efeito devolutivo
vertical ou em profundidade). (...) Entretanto, ainda que a parte não tenha alegado, nas razões
de seu recurso, todos os fundamentos, é lícito ao tribunal conhecer de todos eles - sem violação
ao princípio da demanda -, desde que se atenha, ainda por exemplo, ao pedido de revisão
formulado pelo recorrente. Trata-se do desdobramento da regra da fungibilidade da forma do
fundamento (aplicável também aos demais recursos), a que aludia Pontes de Miranda,35 vigente
no que tange à ação proposta em juízo, somado às regras oferecidas pelo art. 1.013 e seus

Num. 44842213 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
parágrafos."
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de
Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum (vol. 2). São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 522-523).
Já no aspecto da legislação, o Código de Processo Civil trata dessa matéria recursal no art.
1.013, especialmente o § 1º, nos seguintes termos:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas
e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao
capítulo impugnado."

A parte que recorre quanto à irregularidade reconhecida como "falta de comprovação da origem
dos recursos utilizados para o pagamento de serviços de contador" oferece os limites horizontais
do efeito devolutivo, que no caso é a análise da própria irregularidade de forma autônoma. Desta
feita, a partir do momento em que a parte recorrente justifica a omissão nos honorários
advocatícios, expondo nova irregularidade - referente ao pagamento dos honorários pela
majoritária a partido diverso - a matéria é devolvida ao Tribunal.
Já o efeito vertical deve ser medido pelos fundamentos jurídicos utilizados na r. sentença, nas
razões e contrarrazões recursais e, nas razões jurídicas constantes nos votos dos membros deste
Tribunal ao julgarem o caso.
Esse é o ponto do mencionado § 1º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil. Uma vez que
determinado fundamento jurídico é inaugurado na análise do tema recursal, segundo a dimensão
horizontal do efeito devolutivo, ainda que não seja resolvido, considera-se que houve a sua
devolução para conhecimento e discussão do Colegiado, preenchendo o aspecto vertical do
efeito devolutivo.
Cite-se, neste sentido:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. ALEGAÇÕES DE REFORMATIO IN PEJUS, JULGAMENTO EXTRA PETITA,
PRECLUSÃO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
REJEITADAS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
TRANSMISSÕES EM TEMPO REAL ("LIVES"). PÁGINA DE TERCEIRO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK. EXPOSIÇÃO DESPROPORCIONAL. VEICULAÇÃO DA IMAGEM E DE
PROPAGANDA ELEITORAL. CANDIDATO A VEREADOR. SORTEIO DE BRINDES E
ENTREGA COM A PARTICIPAÇÃO DO POSTULANTE. DESEQUILÍBRIO NA DISPUTA
ELEITORAL. OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECONHECIMENTO.

Num. 44842213 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 24 DO TSE.
[...]
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
[...]
.6. A alegação de reformatio in pejus deve ser rejeitada, pois a cassação do registro de
candidatura/diploma e a inelegibilidade foram impostas pela sentença e confirmadas pelo
acórdão regional, o que evidencia que não houve agravamento da situação jurídica do candidato
demandado, a qual, na verdade, foi atenuada com o afastamento da multa por captação ilícita de
sufrágio. Nesse sentido: "Não há reformatio in pejus quando o acórdão regional mantém a
conclusão da sentença por um de seus fundamentos, ainda que lhe acrescente fundamento
diverso, em virtude do efeito devolutivo do recurso" (REspe 16325-69, rel. Min. Arnaldo Versiani,
DJE de 27.3.2012). Igualmente: AgR-REspe 312-22, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 12.12.2019.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060052897, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/03/2023).
Por isso que é de elevada importância ressaltar que "do valor global do contrato (R$ 40.000,00), a
quantia de R$ 36.847,56 foi adimplida com recursos de origem privada, oriundos da conta "Outros
Recursos" do candidato a prefeito, Sergio Rodrigo Ruiz Guimarães, ao passo que R$ 3.152,44
foram custeados com recursos provenientes da conta do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) da candidata a vice-prefeita, Márcia Pereira."
Essa informação é confirmada pela consulta feita ao site DivulgaCand (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002208518/202
4/75051, no campo prestação de contas, aba extratos bancários, consultado em 05/02/2024,
10:15hs), que contém informação idêntica da origem dos recursos utilizados para o pagamento de
Eduardo Modena.
Ainda que não se reconheça que esse fundamento jurídico estaria alcançado pela dimensão
vertical do efeito devolutivo, não se há que esquecer que o uso de recursos públicos em
campanhas eleitorais é, em si, matéria de ordem pública, tanto que há necessidade de um
controle externo de regularidade de seu uso e, em caso de má-utilização desses recursos, a
determinação de restituição ao Erário, ainda que a União não integre a relação processual e não
formule pedidos neste sentido.
Fixo, assim, o primeiro aspecto da divergência, que consiste justamente em entender que ao
enfrentar o tema da falta de origem dos recursos utilizados para o pagamento de contador na
prestação de contas, é plenamente possível, em razão do efeito devolutivo, examinar a questão
sob o prisma do art. 17, § 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, conforme o art. 1.013, § 1º, do CPC.
A partir dessa premissa, é importante a verificação de que o contrato de prestação de serviços
não estabelece os valores individuais do serviço de prestação de contas da chapa majoritária e

Num. 44842213 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
dos candidatos a vereador, fixando-o de forma global.
Aqui, em meu entender, há um óbice a que se atribua valores a cada prestação de contas,
especialmente ante a ausência de informação no contrato inclusive quanto ao número de
vereadores que seriam atendidos.
Portanto, a situação que resta é que do total do valor pago ao contador (R$ 40.000,00), a fração
de R$ 3.152,44, é advinda de recursos públicos do FEFC e macula o restante do pagamento feito
com verbas de "Outros Recursos".
A impossibilidade de separação dos recursos em relação à sua destinação, já que não se sabe
exatamente como foi feito o cálculo, não permite outra conclusão senão a de que cada uma das
prestações de contas dos vereadores dos partidos PL, PP, PRTB, PSDB, AVANTE, PRD, PSB,
SOLIDARIEDADE, MOBILIZA, NOVO e CIDADANIA foi parcialmente paga com verbas públicas
do FEFC destinada ao Partido Liberal - PL.
Assim, salvo os candidatos a vereador do PL, todos os candidatos dos demais partidos (PP,
PRTB, PSDB, AVANTE, PRD, PSB, SOLIDARIEDADE, MOBILIZA, NOVO e CIDADANIA) que
receberam a doação de serviços contáveis por parte da chapa majoritária encabeçada por Sergio
Rodrigo Ruiz Guimarães, encontram-se alcançados pela vedação do art. 17, § 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, conforme o firme entendimento jurisprudencial desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E A VICE-
PREFEITO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
REPASSE
IRREGULAR DE FEFC. DIVERGÊNCIA ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
IRREGULARIDADES DE VALOR ÍNFIMO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
III.III. Houve repasse irregular de recursos do FEFC a candidatos de outros partidos, no
montante de R$ 3.096,00 cujo recolhimento já foi realizado pelo prestador, o que, no entanto,
não afasta a irregularidade
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060060825,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE - DJE, 28/11/2025).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
6. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC, por candidato da majoritária
a candidatos ao cargo proporcional filiados a outros partidos, infringe o § 2º do artigo 17 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo vedada a transferência de recursos do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada,

Num. 44842213 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
ensejando obrigação solidária dos candidatos filiados ao PP, na coligação proporcional, pelo
recolhimento ao Erário dos respectivos valores por eles recebidos.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária dos
candidatos a vereadores filiados ao PP - beneficiados pelos recursos estimáveis do FEFC - pelo
recolhimento dos respectivos valores recebidos ao Tesouro Nacional, mantendo-se os demais
termos da sentença recorrida.
Tese de Julgamento:
[...]
2. É vedada a transferência de recursos do FEFC por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060084376,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 22/10/2025).
Grifei.
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. FONTE VEDADA. DESPROVIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A disparidade nos valores declarados para serviços contábeis e advocatícios entre candidatos
a vereador do mesmo grupo de coligação majoritária, mas de partidos diferentes, indica
triangulação de recursos do FEFC.
5. A proibição de coligações em eleições proporcionais (EC nº 97/2017) impede a transferência
de FEFC entre partidos que não estejam formalmente unidos para esse fim.
6. A correção do montante determinado para devolução ao Tesouro Nacional está alinhada com
decisão anterior proferida no âmbito da própria chapa majoritária, que fixou o rateio da
obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
[...]
Tese de Julgamento:
1. É irregular o repasse indireto de recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44842213 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
Campanha (FEFC) entre partidos coligados na eleição majoritária para custear despesas
de candidatos de partidos diversos na eleição proporcional, configurando recebimento de
recursos de fonte vedada e ensejando a manutenção da determinação de recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional.
[...]
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060024024,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 17/09/2025).
Grifei.
Feita a análise conjunta desses elementos, é de se concluir pela impossibilidade de separação,
no caso, de pagamentos com recursos públicos e privados, na contratação de serviços de
contabilidade que foram doados para os candidatos a vereador dos partidos PP, PRTB, PSDB,
AVANTE, PRD, PSB, SOLIDARIEDADE, MOBILIZA, NOVO e CIDADANIA na eleição de 2024 no
Município de Cianorte, irregularidade essa que contamina igualmente a todas as prestações de
contas desses candidatos.
Ademais, em razão da posição firmada pela jurisprudência desta Corte Eleitoral, a quem rendo a
devida homenagem, trata-se de irregularidade que revela o recebimento de recursos de fonte
vedada (ADI nº 4.650/DF - partido político ao qual não é filiado o candidato é equiparado a
pessoa jurídica), o que aumenta o grau de reprovabilidade da irregularidade.
No caso dos autos, a parte recorrente se candidatou ao cargo de Vereador do Município de
Cianorte/PR, nas eleições de 2024, pelo Solidariedade, de modo que o recebimento de serviços
contábeis doados pela chapa majoritária do PL, com recursos do FEFC, é irregularidade grave
que se constitui em fonte vedada e, portanto, macula a prestação de contas ora analisada.
Cumpre, por fim, verificar a possibilidade de superação das irregularidades detectadas nos autos
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, segundo as balizas fixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral em sua jurisprudência. Cite-se, por todos os julgados, o seguinte:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. MONTANTE IRREGULAR SUPERIOR A
10% DO TOTAL DE RECURSOS ENVOLVIDOS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULAS-TSE Nºs 24, 28 E 30. MERO REFORÇO
ARGUMENTATIVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA-
TSE No 26. NÃO PROVIMENTO.
[...]
4. É da jurisprudência que "os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade somente se
aplicam aos casos de falhas com valores diminutos ou percentuais inexpressivos de até 10% do
total da arrecadação ou da despesa" (AgR-AREspEl no 0600529-58/MG, rel. Min. Kassio Nunes
Marques, DJe de 4.11.2025).

Num. 44842213 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060768948, Acórdão,
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/02/2026).
O cálculo desse percentual que ameniza a aptidão da irregularidade de atrair a desaprovação das
contas, não é feito sobre cada irregularidade apartada encontrada na contabilidade, mas, sim,
sobre o conjunto das falhas que comprometem a higidez das contas.
No caso concreto, consultado o parecer conclusivo elaborado em 1º Grau (id. 44784530) e a r.
sentença ora recorrida (id. 44784534) não há indicação de quais valores seriam atribuídos a cada
uma das irregularidades ora analisadas, a recapitular: i) omissão de gastos quanto às despesas
com advogado; ii) recebimento de doação de fonte vedada para o pagamento de contador; e iii)
omissão de registro nas contas de doações de material de campanha impresso.
Sem poder mensurar o valor de cada uma dessas irregularidades e, por consequência, sem
poder comparar a soma dessas falhas com o valor final da prestação de contas, não é possível a
realização do cálculo que autorize a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Cite-se, neste exato sentido, o posicionamento desta Corte Regional, acolhendo voto do ora e
então Relator:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
5. As despesas com serviços advocatícios e de contabilidade são consideradas gastos eleitorais
e devem ser registradas na prestação de contas, sendo que a ausência de comprovação da
origem dos valores utilizados para o pagamento de tais serviços caracteriza omissão de
despesas e receitas, comprometendo a fiscalização eleitoral.
6. Impossibilidade de quantificar os valores dos serviços advocatícios e contábeis, o que
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de 1º grau, mantendo-se
a desaprovação das contas e afastando-se a determinação de recolhimento de R$ 623,25 ao
Tesouro Nacional.

Num. 44842213 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
Tese de julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pela
legislação eleitoral, configura irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas, independentemente da existência de
movimentação financeira. 2. A omissão de despesas com serviços advocatícios e
contábeis, sem a devida comprovação da origem dos recursos, impede a aprovação das
contas, por comprometer a transparência e a fiscalização eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C, art. 22; Lei nº 13.487/2017; Lei nº 13.831/2019; Lei nº 13.877/2019, art. 32, §
4º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 20, 35, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes
Marques, DJE em 24/10/2024; TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE em19/08/2024; TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em
24/01/2024; TRE-PR, REI nº 060022912, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 19/12/2024; TSE, Agravo Regimental no REspe nº 060035170, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE em 06/08/2024; TSE, PCE nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em
04/09/2024; TRE/PR, REI nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE em
13/02/2025; TRE/PR, REI nº 060037166/PR, Rel. designado(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE em 30/06/2025; TRE/PR, REI nº
060027412/PR, Rela. Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE em 06/06/2025.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060045075,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2025).
Grifei.
Dessa forma, não resta opção válida para a superação das irregularidades que maculam as
contas, devendo ser mantida hígida a r. sentença de 1º Grau.
3. Em conclusão, pedindo vênia ao E. Relator, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
eleitoral, mantendo hígida a r. sentença de 1º Grau.
É como voto.

DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REDATOR DESIGNADO

VOTO VENCIDO

Num. 44842213 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado pelo cartório eleitoral, verifica-se que a sentença foi
publicada no DJE em 26/09/2025, sexta-feira, e tendo as razões sido protocoladas em
29/09/2025, segunda-feira (id. 44784540), o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso posto a julgamento, as contas eleitorais da candidata foram desaprovadas, com fulcro no
art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A prestadora recorreu, apontando fundamentos e alegações que se passa a analisar

Num. 44842213 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
individualmente.
a) Ausência de registro de prestação de serviços advocatícios e contábeis
A recorrente afirmou que "o legislador eleitoral conferiu um tratamento diferenciado aos serviços
advocatícios e contábeis. Embora sejam considerados gastos eleitorais e devam ser registrados
para fins de controle, são expressamente excluídos do limite de gastos de campanha e, mais
relevante para o caso, não constituem doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro quando
o pagamento é efetuado por terceiros (candidatos ou partidos) ou eleitores, e não são sujeitos à
contabilização por parte do beneficiário caso se restrinjam à viabilização do processo de
prestação de contas".
Argumentou que "a r. Sentença, ao desaprovar as contas com base na suposta omissão desses
gastos, contrariou a expressa disposição legal e a jurisprudência dominante, além de se
contradizer internamente. Não houve omissão de receitas ou gastos eleitorais na forma de
doação estimável em dinheiro, e a prestação dos serviços advocatícios e contábeis, seja para
apoio ou para a própria confecção das contas, é tratada de maneira distinta pela legislação
eleitoral, não justificando a desaprovação, razão qual, tal ponto merece a devida reforma, o que
requer desde já".
Sobre o tema, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 traz os gastos com honorários
advocatícios e de contabilidade como exceção ao registro em prestação de contas quando se
tratar de custo assumido pelo partido em prol de uma ou mais candidaturas.
Além do que a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que despesas
com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade são
considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de campanha.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade são gastos eleitorais e, por isso, estão sujeitas à prestação de
contas, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços
de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do limite de gastos,
são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no

Num. 44842213 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos
não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque
não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE em 06/08/2024]
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PCE nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido ou pelo candidato da campanha majoritária e utilizados em benefício de
uma ou mais candidaturas devem ser registrados pelo doador como despesas financeiras e como
transferências de recursos estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém
excepciona os decorrentes de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja,
dispensa-se a individualização nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
O entendimento da obrigatoriedade de registros vai ao encontro das necessidades de conferir
publicidade e transparência aos gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de
poder econômico aos seus legitimados, e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise
quanto a quais interesses os partidos e/ou candidatos representam.
Pois bem.
No presente caso, a prestadora não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade, limitando-se a informar que os serviços do advogado Luiz Humberto
Luquetti foram de "apoio e consulta jurídica" e não de advogado de campanha propriamente dito.
Alegou também que os serviços advocatícios e de contabilidade podem ser custeados por
terceiro, partido, candidato ou eleitor, não sendo consideradas doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro e, por conseguinte, dispensadas de contabilização nas contas do
candidato.

Num. 44842213 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
Juntou cópia do contrato de prestação de serviços contábeis em nome do candidato a prefeito
Sergio Rodrigo Ruiz Guimarães - id. 44784502. Analisando-se o contrato juntado, observa-se a
seguinte cláusula:
CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por finalidade a
prestação de Serviços Contábeis na elaboração da prestação de contas da Campanha
Eleitoral/2024, do Contratante com candidato a prefeito, dos partidos PL, PP, PRTB, PSDB,
AVANTE, PRD, PSB, SOLIDARIEDADE, MOBILIZA, NOVO e CIDADANIA, e bem como todos
candidatos a vereadores desses partidos.
[não destacado no original]
Assim, uma vez que a recorrente foi candidata a vereadora pelo partido Solidariedade, na forma
da previsão acima, vê-se que os gastos com contador foram declarados como suportados pela
campanha majoritária.
Observa-se, ainda, que, do valor global do contrato (R$ 40.000,00), a quantia de R$ 36.847,56 foi
adimplida com recursos de origem privada, oriundos da conta “Outros Recursos” do candidato a
prefeito, Sergio Rodrigo Ruiz Guimarães, ao passo que R$ 3.152,44 foram custeados com
recursos provenientes da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) da
candidata a vice-prefeita, Márcia Pereira. Registre-se, ademais, que a chapa majoritária era
composta por candidatos filiados ao Partido Liberal (PL). Todavia, como não houve, em primeiro
grau, qualquer controvérsia ou deliberação acerca de eventual repasse de recursos do FEFC
entre partidos distintos, revela-se inviável a análise da matéria nesta instância recursal.
Portanto, uma vez que os esclarecimentos quanto aos gastos com contador foram prestados
antes da prolação da sentença, ainda em 1º grau, afasta-se a irregularidade quanto a esse ponto.
Já quanto aos gastos com honorários advocatícios, tem-se que não foram apresentadas notas
fiscais acerca do pagamento dos serviços, recibos ou transferências bancárias ou mesmo
qualquer declaração que ensejassem o mínimo de alicerce aos argumentos apresentados.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
"(...) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a
transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação"
[TRE/PR, REI nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 13/02/2025,
não destacado no original]
Dessa forma, a ausência de informações acerca do custeio dos gastos com honorários
advocatícios caracteriza o uso de recursos de origem não identificada (RONI) e compromete a
transparência e a confiabilidade das contas, de modo que obstaculiza a fiscalização eleitoral
e justifica a desaprovação das contas apresentadas.

Num. 44842213 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
Contudo, uma vez que os valores despendidos no pagamento de tal despesa podem variar
conforme o grau de dificuldade ou de tempo de demanda, não é possível mensurar o quantitativo
despendido e, em decorrência, o impacto de tal despesa nas contas apresentadas.
É o que se depreende de recentíssimos julgados:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FEFC. APROVAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: se os gastos com honorários advocatícios pagos com
recursos do FEFC são regulares e compatíveis com a prestação de serviços declarada, e se a
ausência de limites específicos para tais gastos invalida as razões de desaprovação das contas
pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais não estão sujeitos a limites específicos de
valor, conforme art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e art. 18, §5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6. A jurisprudência do TSE confirma que tais despesas, embora devam ser declaradas, não
requerem análise de economicidade ou médias de mercado.
7. O regime de contratação de serviços advocatícios permite a livre escolha de profissional e
autonomia na definição de honorários, não se aplicando a regra de comparação de valores
médios praticados no mercado. (...)
Tese de julgamento: 1. Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais, embora devam ser
declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou análise de economicidade, sendo lícita a
contratação e o pagamento mediante recursos do FEFC, desde que cumpridas as formalidades
legais de registro na prestação de contas.
(...)
[TRE/PR, REI nº 060037166/PR, Rel. designado(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE em 30/06/2025]
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CONTAS DESAPROVADAS E
VALOR A RECOLHER AO TESOURO NACIONAL. RECURSO ELEITORAL. HONORÁRIOS
CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE ELEIÇÕES DIVERSAS.
RECURSO PROVIDO.
(...)
3. Os gastos com honorários contábeis em campanhas eleitorais, embora devam ser declarados,
não estão sujeitos a limites específicos de valor.
4. A legislação eleitoral admite a utilização de recursos públicos para o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, não impondo limitação específica quanto aos valores.
5. A aferição de valores quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis não é possível em
serviços realizados por profissionais de contabilidade, muito embora em atividades similares.
6. Cada contrato de prestação de serviços contábeis firmado possui uma especificidade,
mormente dada a experiência de cada profissional, que tem a discricionariedade de cobrar o
valor que entende devido pela realização dos serviços de assessoria contábil para determinado
candidato, razão pela qual não é exigida a apresentação de justificativa de preço de mercado

Num. 44842213 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
para a contratação a título de honorários contábeis, nem tampouco é válida a comparação com
outro contexto eleitoral e em relação a outros candidatos.
7. Os serviços realizados por profissionais, muito embora em atividades similares, não permitem
a aferição de valor quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis, como ocorre nestes
autos.
8. O tempo demandado na realização dos serviços, a dificuldade técnica e todas as demais
particularidades variam de caso a caso, não sendo possível, por simples comparação, aferir
valores de honorários.
(...)
[TRE/PR, REI nº 060027412/PR, Rela. Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE em
06/06/2025]
Com essas considerações, afasta-se a irregularidade quanto aos gastos com honorários
contábeis e mantém-se a irregularidade quanto à ausência de informações acerca das despesas
eleitorais com advogado.
b) Ausência de registro de recebimento de doação estimável de materiais de propaganda
conjunta
Constou do parecer conclusivo (id. 44784530):
4.2. Consignou-se, também, no relatório de diligências, que neste processo não foram
declaradas doações estimáveis em dinheiro, entre candidatos, de materiais de propaganda
eleitoral.
Porém, na prestação de contas do candidato a prefeito (senhor Sergio Rodrigo Ruiz Guimarães),
juntaram-se documentos e declaração de gastos de material gráfico (santinhos, adesivos), tendo
donatária a Prestadora destes autos (candidata a vereador).
A Prestadora argumentou que “... Tanto na Lei das Eleições (9.504/1977, II, § 6º, art.28), quanto
na Resolução-TSE, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de 2024 (Resolução-TSE n.º
23.607/2019), há a dispensa de registro contábil por parte do candidato que recebeu a doação
estimável em dinheiro de outro candidato ou de partido político, decorrente do uso comum de
sedes de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas do responsável pelo pagamento da despesa.”
Os beneficiários pelo recebimento de material produzido em conjunto estão desobrigados de
escriturar como gasto os materiais impressos em suas respectivas contas, recaindo sobre o
responsável pelo pagamento da despesa o ônus de seu registro (art. 7º, §6º, inc. II, Resolução
TSE 23607/2019).
Tal faculdade não desobriga a candidata beneficiária, entretanto, de registrar a doação estimável
recebida à título de receita, nos termos do art. 7º, §10, Res. TSE 23607/2019.
No caso de recebimento de doações estimáveis em dinheiro de uso comum, como de materiais
de propaganda eleitoral, é dispensável a emissão de recibo eleitoral, todavia, reitere-se, não se
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de
seus beneficiários os valores correspondentes à sua cota parte.
Quanto à ausência de registro na presente prestação de contas das doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos, tem-se que a falha não foi justificada ou sanada pela
candidata.

Num. 44842213 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
Mesmo que as doações sejam referentes a material de propaganda eleitoral conjunta, todas as
doações recebidas devem ser registradas na prestação de contas do(a) candidato(a)
beneficiário(a).
A falta do mencionado registro é indício de omissão de receitas, sendo, salvo melhor juízo, falha
de natureza grave, que compromete a confiabilidade das contas e a fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
Segundo a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de
uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos candidatos
beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o rateio entre todas
as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as doações
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo
pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas
(seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e realização
de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação estimável o uso e/ou a
locação do espaço, assim como as despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas
com pessoal, regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem
duas ou mais campanhas eleitorais.
[não destacado no original]

Num. 44842213 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
Portanto, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos não precisam ser
comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário devem registrar as
operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de omitir dos eleitores, da
Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade de fiscalizar a existência dessas
doações e a sua regularidade.
No caso, tal obrigação foi cumprida pelo doador, mas não pela donatária, ora prestadora, o que
gerou o apontamento.
Esta Corte Eleitoral já se manifestou quanto ao tema:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. (...) DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
COMPROVAÇÃO
DOS
GASTOS.
DOADOR.
REGISTRO
DOS
VALORES
PELO
BENEFICIÁRIO.
(...)
2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro repassados entre
partido e candidato, decorrente de materiais de propaganda eleitoral, deve ser apurada na
prestação de contas do doador responsável pelo pagamento, ficando automaticamente
dispensada a sua comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe apenas o registro dos
valores das operações em suas contas, conforme art. 60, § 4º, inciso II e § 5º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
(...)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas e reduzir o
montante a ser recolhido.
[TRE/PR. REI nº 060048582, Rela. Des. Eleitoral Claudia Cristina Cristofani, DJE em
30/05/2022, não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (...) REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. RESPONSABILIDADE DE DOADOR E DONATÁRIO.
(...)
3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro na prestação de
contas do doador e do donatário, mas este não é responsável pela omissão daquele. No
caso, o prestador, candidato beneficiário de doação em recursos estimáveis realizada pelo
partido político, fez o devido registro em sua prestação de contas, na proporção do rateio de
serviços e material de propaganda, enquanto o partido doador registrou apenas a integralidade
da despesa, paga em nome próprio, sem discriminar as doações estimáveis aos candidatos.
(...)
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[TRE/PR, PCE nº 0602586, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE em 16/05/2022, não
destacado no original]
Portanto, o apontamento em questão permanece e configura irregularidade, em razão da omissão
de receita.
Análise conjunta das irregularidades

Num. 44842213 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52
Consideram-se mantidas as irregularidades referentes à omissão dos valores de prestação de
serviços advocatícios e omissão quanto à declaração de recebimento de recursos estimáveis.
Afasta-se o apontamento quanto à omissão dos valores despendidos com serviços contábeis.
Ademais, uma vez que não é possível quantificar os gastos com honorários advocatícios omitidos
pela prestadora de contas, não há condições mínimas de aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, o que impede a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.

DISPOSITIVO
Portanto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
desaprovação das contas em face de remanescerem as irregularidades referentes à omissão dos
gastos com serviços advocatícios e à omissão quanto ao recebimento de doação de recursos
estimáveis, afastando a irregularidade quanto à omissão dos gastos com serviços contábeis.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600696-
24.2024.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JOSÉ
RODRIGO SADE - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES
MENENGOLA
- RECORRENTE:
IVANHA
APARECIDA
HARTMANN -
Advogados
do(a)
RECORRENTE: MARQUES E GAMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000008760, PEDRO
EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR73853, ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR95461 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.02.2026

Num. 44842213 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214523289200000043778548
Número do documento: 26030214523289200000043778548
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2026 15:46:52